Tribunal: STF
Processo: ARE 1058495
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Alegação da Apelante de que a via adequada seria o Mandado de Injunção, ao invés da ação ordinária. Descabimento. A presente ação ordinária mostra-se adequada à pretensão da Autora. Resposta útil, atinente à ação de rito ordinário. Preliminar rejeitada.



    SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Adicional de insalubridade. Pretensão de conversão do tempo de serviço restado em atividade insalubre para tempo comum, utilizando-se o multiplicador estabelecido no art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91. Observância do art. 40, § 4º, inciso III, da CF. Admissibilidade. Direito previsto também na Constituição Estadual cujo exercício é obstado pela ausência de norma regulamentadora. Efeitos ‘erga omnes’ da decisão proferida pelo C. Órgão Especial deste Tribunal, no Mandado de Injunção nº 168.151-0/5, que determinou, nesta questão, a aplicação do regime da Lei federal nº 8.213/91. Súmula Vinculante nº 33 do STF. A referida contagem de tempo especial limita-se ao período em que efetivamente a servidora tenha exercido sua função em condições insalubres. Necessidade de observância do referido regramento, deixando a análise do preenchimento dos requisitos a cargo da Administração, quando a servidora for se aposentar. Recurso voluntário e reexame necessário improvidos” (pág. 2 do documento eletrônico 42).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se contrariedade aos arts. 2°; 5°, LXXI; 40, § 4°, III, § 10 e 102, I, q, da mesma Carta.



    Por meio da decisão constante do documento eletrônico 63, com base no julgamento do RE 1.014.286-RG/SP (Tema 942 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, determinei a devolução do processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para os fins do art. 1.036 do Novo Código de Processo Civil. 



    O tribunal de origem, todavia, manteve o acórdão recorrido e admitiu o recurso extraordinário, sob o entendimento de que a hipótese em tela é diversa do Tema 942 da repercussão geral, visto que, na espécie, trata-se reconhecimento de aposentadoria especial de servidor público que exerce atividade nociva (págs. 3-5 do documento eletrônico 67). 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Inicialmente, registro que esta Corte ao apreciar o RE 1.014.286-RG/SP (Tema 942 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, assim consignou:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. 



    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido paradigma, julgado em 24.9.2020 pelo Tribunal Pleno, redator para acórdão o Ministro Edson Fachin:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 



    1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB.



    2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’



    3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos.



    4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91.



    5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.



    No caso dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem, ao realizar o juízo de adequação, não divergiu da referida orientação, uma vez que, não obstante a possibilidade de averbação do tempo de serviço prestado sob condições especiais, a servidora não logrou comprovar que tenha exercido atividade sob condições especiais no período apontado, que transcorreu integralmente antes da edição da EC nº 103/2019. A esse propósito, confira-se trecho do acórdão recorrido: 



    “Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela Apelada, servidora pública estadual, exercendo a função de auxiliar de enfermagem, em que pretende a averbação e apostilamento do tempo de serviço exercido na forma insalubre, nos termos do art. 57, da Lei Federal nº 8.213/91.



    Depreende-se dos autos que a Autora exerce a função de auxiliar de enfermagem há mais de 15 (quinze) anos, consoante se observa no demonstrativo de pagamento de fls. 22, em que se verifica o recebimento de 3 adicionais de quinquênio.



    No mais, como bem observou o juízo, ‘recebendo a autora adicional de insalubridade, tem-se, sim, por comprovado o trabalho sob condições especiais, conclusão lógica’ (fls. 86).



    Assim, há prova suficiente de exposição às atividades insalubres, exigida pela Constituição Federal.



    4. Importante esclarecer, a princípio, o regramento do art. 40, § 4º, da Constituição Federal, o qual relaciona a admissão de critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores submetidos ao regime de previdência de caráter contributivo e solidário, nos termos definidos em leis complementares.



    Em face da ausência de lei complementar a esse respeito, sobreveio o Mandado de Injunção nº 168.151.0/5-00, julgado em 01.04.2009 pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, Rel. Des. A. C. Mathias Coltro, no qual se atribuiu efeito erga omnes à decisão, estendendo o direito à aposentadoria especial a todos os servidores que preencherem as condições exigidas.



    Por conseguinte, atribuem-se aos servidores os critérios de contagem de tempo da Lei Federal nº 8.213/91, que normatiza acerca dos Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, especialmente, nos dispositivos abaixo, cabíveis ao caso:



    […]



    5. Desta forma, de rigor a manutenção da procedência da ação, para determinar a observância do regramento previsto no art. 57 da Lei nº 8.213/91, averbando-se o tempo de serviço correspondente.



    Com referida certidão poderá a Autora, futuramente (fora destes autos), na esfera administrativa inclusive, demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da aposentadoria especial, ou seja, aplicar o multiplicador de insalubridade apenas no período efetivamente laborado nestas condições.



    Esta contagem de tempo especial levará em consideração o período em que a Apelada recebeu o referido adicional de insalubridade” (págs. 3-8 do documento eletrônico 42). 



    Dessa forma, quanto à comprovação do período de tempo trabalhado sob condições especiais, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. 



     Nesse sentido, cito julgados de ambas Turmas deste Tribunal: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DO PERÍODO DE TEMPO TRABALHADO EM ATIVIDADE INSALUBRE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A resolução da presente questão demanda a análise de legislação infraconstitucional.



    2. A solução da controvérsia requer uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 868.715/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Aposentadoria. TEMPO DE SERVIÇO. CONDIÇÕES ESPECIAIS. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 



    II - A questão em exame nestes autos teve sua repercussão geral negada por esta Corte no julgamento do ARE 841.047-RG. Essa decisão vale para todos os recursos sobre matéria idêntica, consoante determinam os arts. 326 e 327 do RISTF. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 966.396/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



     Além disso, cumpre registrar que esta Corte, ao apreciar o ARE 906.569-RG/PE, de relatoria do Ministro Edson Fachin (Tema 852), rejeitou a repercussão geral da discussão acerca da caracterização da especialidade de labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, por entender que a solução da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, cuja ementa transcrevo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 



    1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil.



    2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator